Tribunal: STF
Processo: RE 104385
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
EMENTA: SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - FALECE COMPETÊNCIA AO
 PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DEMITI-LO, RESTRINGINDO-SE A COMPETÊNCIA
PREVISTA NO ARTIGO 115, II, DA C.F., AOS SERVIÇOS AUXILIARES DO
 TRIBUNAL E NÃO
AOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CORTE.
               RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.